Tribunal: CARF
Processo: 11634.000756/2010-07
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS EDUARDO AVILA CABRAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-03-17
Data de publicação: 2025-03-27

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11634.000756/2010-07
ACÓRDÃO
2002-009.294 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 de março de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
TUDINO LOGISTICA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Obrigações Acessórias
Data do fato gerador: 01/06/2010
OBRA DE CONSTRUÇÃO CIVIL DE RESPONSABILIDADE DE PESSOA JURÍDICA.
APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS.
A empresa está obrigada a apresentar livros e documentos solicitados pela
Autoridade Fiscal.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
CARLOS EDUARDO ÁVILA CABRAL – Relator

Assinado Digitalmente
MARCELO DE SOUSA SÁTELES – Presidente
Participaram do presente julgamento os conselheiros André Barros de Moura,
Carlos Eduardo Avila Cabral, Ricardo Chiavegatto de Lima, Marcelo de Sousa Sáteles (Presidente)
Ausente(s) o conselheiro(a) Joao Mauricio Vital.

Fl. 90
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.294 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11634.000756/2010-07
2
RELATÓRIO
Tem-se na origem Auto de Infração, DEBCAD no 37.282.500-1, em que lançado
multa por descumprimento de obrigação acessória (CLF 38) prevista no artigo 33, parágrafos 2o e
3o, da Lei no 8.212/91, combinado com o art. 233, parágrafo único, do Regulamento da
Previdência Social- RPS, por deixar a empresa de apresentar livros e documentos solicitados pela
Autoridade Fiscal.
A DRJ, ao apreciar a impugnação apresentada, decidiu por manter integralmente o
crédito tributário, exarando a seguinte decisão:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do Fato Gerador: 01/06/2010
OBRA DE CONSTRUÇÃO CIVIL DE RESPONSABILIDADE DE PESSOA JURÍDICA.
APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS.
A empresa está obrigada a apresentar livros e documentos solicitados pela
Autoridade Fiscal.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Irresignado, o sujeito passivo interpôs recurso voluntário trazendo os mesmos
argumentos apontados na impugnação, conforme bem relatado na decisão recorrida:
Relata que a empresa, ora impugnante, foi autuada por supostamente não
apresentar documentos relacionados com as contribuições previstas na Lei n°
8.212/91, tendo sido aplicada multa de R$ 14.107,77.
Afirma que a multa aplicada "carece de previsão legal e foi lançada de forma
arbitrária" pela Receita Federal do Brasil.
Esclarece que "atendeu todas as intimações da Secretaria da Receita Federal.
Apresentou os documentos de que dispunha, não havendo porque aplicar a multa
ora questionada." Diz que "o próprio agente autuante coloca que 'em
01/06/2010, o contribuinte apresentou esclarecimento por escrito, em resposta
ao Termo de Intimação Fiscal e Esclarecimento, informando que não possuía os
documentos solicitados e apresentado o Livro Diário de 2008, de onde se
extraíram cópias do Termo de Abertura, fls. 22 e 23 e Livro Razão 2008, de onde
se extraiu cópia da folha 14."
Cita o art. 283, 11, alínea "j", do Regulamento da Previdência Social (RPS), que
dispõe que no caso de deixar a empresa, o servidor de órgão público da
administração direta e indireta, o segurado da previdência social, o serventuário
da Justiça ou o titular de serventia extrajudicial, o síndico ou seu representante, o
comissário ou o liquidante de empresa em liquidação judicial ou extrajudicial, de
exibir os documentos e livros relacionados com as contribuições previstas neste
Fl. 91
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.294 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11634.000756/2010-07
3
Regulamento ou apresentá-los sem atender às formalidades legais exigidas ou
contendo informação diversa da realidade ou, ainda, com omissão de informação
verdadeira, aplica-se a multa a partir de RS 6.361,73. E também o art. 292 do RPS,
que dispõe que, em caso de ausência de agravantes serão aplicados os valores
mínimos estabelecidos.
Diante destes dispositivos legais, diz que "percebe-se ciaram ' ente a abusividade
e arbitrariedade na aplicação da referida multa por parte da Receita Federal do
Brasil", já que, no caso em tela, é maior do que a previsão legal.
Ao final requer seja considerado nulo, ou inconsistente o auto de infração que ora
se impugna. Sucessivamente, requer seja reduzida a multa ao valor de RS 636,17.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro CARLOS EDUARDO ÁVILA CABRAL, Relator
ADMISSIBILIDADE
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade
previstos no Decreto n° 70.235/72. Portanto, dele tomo conhecimento.
Verificado que os argumentos apresentados no recurso voluntário são, em essência,
iguais aos argumentos aduzidos na impugnação, bem como que a decisão recorrida não merece
reparo, com fundamento no art. 114, § 12, inciso I do RICARF, declaro minha concordância com os
fundamentos da decisão recorrida, especialmente os pontos que a seguir destaco.
A empresa Gaiguer & Tudino Ltda. foi autuada por deixar de apresentar livros e
documentos solicitados pela Autoridade Fiscal relativamente à obra de
construção civil de sua responsabilidade. Tal fato constitui infração ao disposto no
artigo 33, parágrafos 2o e 3o, da Lei no 8.212/91, combinado com o art. 233,
parágrafo único, do RPS.
A impugnante alega que prestou todos os esclarecimentos e apresentou todos os
documentos de que dispunha à autoridade fiscal. Pois bem, quanto a estes fatos
não há controvérsia. Ocorre que a impugnante tinha a obrigação de apresentar
todos os documentos relativos à mão-de-obra despendida na obra de construção
civil de sua responsabilidade, e não somente a documentação de que dispunha.
Havendo apresentado com deficiência esta documentação, conforme relatado
pela autoridade fiscal, correta a autuação pelo descumprimento da obrigação
acessória prevista na legislação acima referida. Cumpre registrar que a
impugnante não apresentou provas capazes de afastar a infração cometida.
Fl. 92
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.294 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11634.000756/2010-07
4
Quanto à aplicação da multa, a autuada impugna sob alegação de que não tem
previsão legal, sendo consequentemente aplicada de forma arbitrária.
Descabe tal alegação, na medida que a multa aplicada no presente lançamento
tem previsão legal no artigo 92 da Lei no 8.212/91, combinado com o artigo 283,
inciso II, alínea “j”, do RPS.
Registre-se que o valor mínimo previsto no dispositivo citado no montante de R$
6.361,73 (seis mil, trezentos e sessenta e um reais e setenta e três centavos), deve
ser atualizado por força do disposto no artigo 102 da Lei no 8.212/91 e no art. 373
do RPS.
Na presente autuação foi aplicada a multa de R$ 14.107,77 (quatorze mil, cento e
sete reais e setenta e sete centavos), correspondente ao valor mínimo atualizado
pela Portaria Interministerial MPS/MF no 350/2009, publicada no DOU de
31/12/2009.
Conclusão.
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, nego-lhe
provimento.

Assinado Digitalmente
CARLOS EDUARDO ÁVILA CABRAL

Fl. 93
DF CARF MF
Original